Tribunal: TJMT
Processo: 0007751-61.2014.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007751-61.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ISABEL ROSA DA SILVA - CPF: 112.390.851-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 029.343.718-16 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DE RONDONIA - IPECAN - CNPJ: 84.722.560/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DO EST DE RONDONIA - CNPJ: 15.849.540/0001-11 (APELANTE), NAIR ORTEGA REZENDE DOS SANTOS BONFIM - CPF: 312.286.918-78 (ADVOGADO), ROGER NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 071.868.017-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TEMA 1.170/STF. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. RETRATAÇÃO POSITIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Juízo de Retratação em face de acórdão que desproveu apelação do Instituto Previdenciário em embargos à execução, mantendo os índices de correção monetária e juros moratórios fixados no título executivo transitado em julgado, em desconformidade com a Lei nº 11.960/2009.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de relativização da coisa julgada para aplicação dos índices de correção monetária e juros moratórios previstos no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, em conformidade com o Tema 1.170/STF.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.170/STF, fixou tese permitindo a aplicação dos índices da Lei nº 11.960/2009 às condenações da Fazenda Pública em relações jurídicas não tributárias, mesmo havendo previsão diversa em título executivo transitado em julgado.

4. A matéria, por ser de ordem pública e estar relacionada à execução contra a Fazenda Pública, autoriza a relativização da coisa julgada para adequação aos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência vinculante do STF.

IV. Dispositivo e tese

5. Juízo de Retratação positivo para dar provimento ao recurso de apelação.

Tese de julgamento:

"Os índices de correção monetária e juros moratórios nas condenações contra a Fazenda Pública devem observar o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, mesmo em face de disposição diversa transitada em julgado, conforme Tema 1.170/STF."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.030; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F (redação dada pela Lei nº 11.960/2009).

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.170/RG (RE 1.269.353); STF, Tema 810/RG (RE 870.947).

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Juízo de Retratação
oportunizado pela Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com fulcro no art. 1.030 do Código de Processo Civil, referente ao recurso de apelação cível interposto por
INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DO EST DE RONDONIA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos dos Embargos à Execução identificados pela numeração única: 0007751-61.2014.8.11.0003, opostos em desfavor de
ISABEL ROSA DA SILVA
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais (Id: 111964963 - Pág. 33 a 39).

O Instituto de Previdência dos Servidores Público do Estado de Rondônia, interpôs recurso de apelação atacando a sentença, alegando em síntese que, houve excesso de execução, não houve aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/97, ausência de contabilização da retenção da contribuição previdenciária e excesso de arbitramento de honorários advocatícios (Id: 111964963 - Pág. 43 a 58).

O recurso de apelação em questão foi desprovido pela Exma. Desa. Maria Aparecida Ribeiro (Id: 111964963 - Pág. 89 a 96).

Houve a interposição de recurso especial, o qual ficou sobrestado até o presente momento, com julgamento do Tema 1.170/STF.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, a Vice-Presidência deste Tribunal encaminhou o processo para este órgão fracionário a fim de oportunizar o Juízo de Retratação, conforme dispõe o art. 1.030 do CPC, em virtude de possível incompatibilidade com o entendimento firmado no Tema 1.170 do STF.

A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.170 é a seguinte:

"É aplicável às condenações da Fazenda Pública, envolvendo relações jurídicas não tributárias, o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado."

No caso sob análise, o acórdão que ora se examina ratificou a sentença de primeiro grau, mantendo a improcedência dos embargos à execução, sob o argumento de que os critérios fixados no título executivo, que transitou em julgado, deveriam ser preservados, sob pena de violação à coisa julgada.

Todavia, à luz do entendimento consolidado pelo STF no julgamento do Tema 1.170, é cabível a aplicação da legislação superveniente, notadamente da Lei nº 11.960/2009, aos cálculos de execução, mesmo que haja trânsito em julgado em sentido diverso. Trata-se de questão de ordem pública, afetando a execução de títulos judiciais contra a Fazenda Pública, tema também abordado no RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), o que autoriza a relativização da coisa julgada nesses casos.

Portanto, verifica-se a necessidade de retratação parcial do acórdão, adequando-o ao entendimento jurisprudencial firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

Diante do exposto, com fundamento no art. 1.030 do Código de Processo Civil, emito
Juízo de Retratação

positivo
, para reformar parcialmente o acórdão recorrido.
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia, para que
sejam aplicados os índices de correção monetária e os juros moratórios conforme estabelecido na Lei nº 11.960/2009, nos moldes dos Temas 810 e 1.170 do STF
.

Mantenho incólume os demais pontos do acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024